Tribunal: TJBA
Processo: 8048446-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048446-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CIA INDUSTRIAL PASTORIL e outros

Advogado(s)
:
JOAQUIM MAURICIO DA MOTTA LEAL, ALEXANDRE PINON DA MOTTA LEAL, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: PLINIO MOSCOSO BARRETTO DE ARAUJO FILHO

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA, ISADORA PASSOS AMARAL VIANA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: Direito Processual Civil e Empresarial. Apelações cíveis. Protesto judicial contra alienação de bens. Jurisdição voluntária. Cabimento de apelação. Necessidade de demonstração de interesse jurídico qualificado, utilidade e adequação da medida. Negócio jurídico celebrado há mais de quatorze anos. Terceiro adquirente de boa-fé. Improcedência do protesto. Recursos providos.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelações cíveis interpostas por B&A Participações e Incorporações Ltda. e Companhia Industrial Pastoril S/A contra sentença proferida nos autos de protesto judicial contra alienação de bens, por meio da qual foi parcialmente deferido o pedido formulado por Plínio Moscoso Barretto de Araújo Filho, determinando-se a averbação do protesto nas matrículas nº 32.234 e nº 58.272 dos Cartórios de Registro de Imóveis de Salvador. As apelantes suscitaram preliminares de nulidade da sentença, ausência de cabimento da medida, ilegitimidade do protesto e inexistência dos requisitos de necessidade, utilidade e adequação da providência cautelar, sustentando, ainda, a boa-fé da adquirente e a consolidação do negócio jurídico celebrado em 2011.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível recurso de apelação em procedimento de protesto judicial de jurisdição voluntária; (ii) saber se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada quanto aos requisitos da ação; (iii) saber se estão presentes os pressupostos legais do protesto judicial contra alienação de bens, especialmente o vínculo qualificado do requerente com a relação jurídica invocada, a necessidade, utilidade e adequação da medida; e (iv) saber se a manutenção das averbações promove indevido gravame ao terceiro adquirente de boa-fé, em afronta à segurança jurídica e à livre circulação de bens.

III. Razões de decidir

3. O recurso de apelação é cabível contra sentença proferida em procedimento de jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 724 e 1.009 do CPC, inexistindo distinção legal quanto à natureza do procedimento para fins de admissibilidade recursal. Superada, assim, a orientação construída sob a égide do CPC/1973 quanto à utilização exclusiva do mandado de segurança para impugnação do deferimento do protesto judicial.

4. A preliminar de nulidade da intimação da sentença não merece acolhimento, pois a interposição tempestiva do recurso demonstrou inequívoca ciência da decisão recorrida, inexistindo prejuízo processual apto a justificar decretação de nulidade, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e o art. 282, §1º, do CPC.

5. A sentença recorrida incorreu em déficit de fundamentação ao deixar de examinar concretamente os requisitos determinados pela instância revisora, especialmente quanto à legitimidade ativa, à necessidade, utilidade e adequação da medida e à posição jurídica do terceiro adquirente de boa-fé. Configurada a nulidade da sentença, mostrou-se aplicável a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC, diante da suficiência da instrução probatória.

6. O protesto judicial contra alienação de bens exige demonstração cumulativa de vínculo qualificado do requerente com a relação jurídica, interesse jurídico concreto, utilidade e adequação da medida, bem como ausência de prejuízo desproporcional ao tráfego jurídico e a terceiros de boa-fé, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. O requerente demonstrou deter apenas 2,07% do capital social da companhia, percentual inferior aos quóruns mínimos previstos na Lei nº 6.404/76 para exercício dos mecanismos societários de fiscalização e responsabilização administrativa, circunstância que evidencia vínculo jurídico materialmente tênue e ausência de interesse processual qualificado para justificar medida restritiva incidente sobre patrimônio já transferido à esfera possessória de terceiro adquirente.

8. A alienação impugnada foi realizada em 2011, mediante deliberação regular da Diretoria da companhia, com respaldo expresso no estatuto social e justificativa econômica documentada, inexistindo demonstração concreta de ilegalidade ou fraude na operação societária. O protesto ajuizado apenas em 2019 perdeu sua utilidade preventiva, convertendo-se em indevido obstáculo à regularização registral de negócio jurídico consolidado há mais de quatorze anos.

9. A manutenção das averbações nas matrículas imobiliárias configura gravame desproporcional e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da livre circulação de bens, especialmente diante da condição da apelante B&A como terceira adquirente de boa-fé, estranha à controvérsia societária existente entre o requerente e a administração da companhia alienante.

10. As alegações relativas à destinação dos valores decorrentes de desapropriação não constituem fundamento idôneo para o deferimento do protesto judicial, devendo eventual responsabilização dos administradores ser deduzida pelas vias societárias próprias previstas na Lei nº 6.404/76.

IV. Dispositivo e tese

11. Recursos de apelação conhecidos e providos para anular a sentença e, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar improcedentes os pedidos formulados no protesto judicial, determinando-se o cancelamento das averbações realizadas nas matrículas nº 32.234 e nº 58.272 dos Cartórios de Registro de Imóveis de Salvador, bem como condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:
“1. É cabível recurso de apelação contra sentença proferida em procedimento de protesto judicial de jurisdição voluntária, nos termos dos arts. 724 e 1.009 do CPC.” “2. O protesto judicial contra alienação de bens exige demonstração cumulativa de vínculo jurídico qualificado, necessidade, utilidade e adequação da medida, não se admitindo sua utilização como instrumento de embaraço a negócio jurídico lícito consolidado há longo período.” “3. O protesto judicial perde sua finalidade preventiva quando ajuizado anos após a consumação do negócio jurídico e da imissão na posse do adquirente.” “4. A manutenção de averbação de protesto em prejuízo de terceiro adquirente de boa-fé viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da livre circulação de bens.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, §1º, 724, 726, §2º, 1.009, 1.013, §3º, IV, e 1.015, II; CC, art. 1.245; Lei nº 6.404/76, arts. 105, 123, IV, 141, 159, §4º, e 161, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS nº 54.167/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 22/10/2019; STJ, REsp nº 1.758.858/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/05/2020; STJ, REsp nº 1.340.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 12/06/2019; TJBA, Mandado de Segurança nº 0010308-37.2010.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, publicado em 14/02/2020; TJSC, Apelação nº 0302348-05.2015.8.24.0015, Rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 23/06/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8048446-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
B&A Participações e Incorporações Ltda
. e
Companhia Industrial Pastoril S/A
, e como apelado
Plínio Moscoso Barretto de Araújo Filho
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER OS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pela 1ª Vara Empresarial de Salvador e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 12 de maio 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR